Tribunal: TJMT
Processo: 1068932-43.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068932-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE PEREIRA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 006.497.231-39 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da inércia da autora após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de recolhimento das custas ou emenda da inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença que indeferiu a petição inicial violou os princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito; e (ii) se é possível rediscutir, em sede de apelação contra a sentença extintiva, o indeferimento anterior do pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de impugnação oportuna.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial quando constatadas irregularidades, sendo que o descumprimento da diligência autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo. Intimada para regularizar o feito após o indeferimento da gratuidade, a parte permaneceu inerte, legitimando a extinção do processo.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando não impugnado por meio do recurso cabível no momento oportuno, submete-se ao regime da preclusão temporal e consumativa. A ausência de insurgência específica impede a rediscussão da matéria na mesma instância, sob pena de afronta à estabilidade das decisões interlocutórias e à segurança jurídica.

Não há decisão surpresa quando a parte é regularmente intimada para cumprir determinação judicial e advertida quanto às consequências do descumprimento. A primazia do julgamento de mérito não exime a parte do ônus de observância das determinações processuais, nem autoriza a perpetuação da inércia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da petição inicial é medida legítima quando, após regular intimação, a parte deixa de cumprir determinação de emenda, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. 2. A decisão que indefere a gratuidade da justiça, se não impugnada no momento oportuno, sujeita-se à preclusão temporal e consumativa, vedando-se sua rediscussão em apelação contra a sentença extintiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marilene Pereira Rodrigues Oliveira
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que na ação revisional que move em desfavor de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a petição inicial
,
nos termos dos arts. 290, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, aduz a apelante que a sentença padece de
error in procedendo
, por violação aos princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, defendendo que a extinção do feito foi medida desproporcional, especialmente por se tratar de vício sanável. Argumenta que não houve intimação específica com advertência expressa acerca da iminente extinção, nem oportunidade derradeira para regularização.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
error in judicando
na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, e que o Juízo de origem não indicou elementos concretos aptos a afastar tal presunção. Alega que exerce atividade de motorista de aplicativo, com renda variável, sendo o veículo financiado seu instrumento de trabalho e meio de subsistência familiar, além de relatar encargos familiares e problemas de saúde. Defende que a exigência de documentos formais, como comprovante de renda ou declaração de imposto de renda, revela-se excessivamente formalista, sobretudo diante da realidade de trabalhadores informais. Requer, assim, a cassação da sentença, com o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, inclusive com efeitos retroativos, e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 339064896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marilene Pereira Rodrigues
manejou ação revisional de contrato em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado indeferiu o pedido e facultou o parcelamento das custas. E, ante a inércia da parte autora, adveio a sentença extintiva.

Irresignada, se insurge a autora, defendendo, em suma, que preenche os requisitos autorizadores à concessão da gratuidade.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimada para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, se pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveriam a apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

De igual forma, nem há falar em decisão surpresa quanto o indeferimento do pedido de parcelamento ao passo que, embora exista previsão do parcelamento do preparo termos do art. 98, § 6º, do CPC, referido pedido deveria ter sido realizado por ocasião da solicitação da justiça gratuita, e não após proferida decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo.

Deve ser ressaltado que, no caso, não se discute a possibilidade de parcelamento das custas, mas sim o fato de o apelante não realizou tal pedido em momento oportuno, de modo que se mostra precluso o azo de requerer o parcelamento das custas, sendo vedada a sua discussão em momento posterior.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverão os apelantes
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026